Tribunal: CARF
Processo: 13369.720125/2020-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13369.720125/2020-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.946 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
LACTICINIOS TIROL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ERRO
FORMAL.
Nos termos da jurisprudência deste Carf, eventual erro formal no
preenchimento do PER/DCOMP não é óbice para a sua posterior correção,
inclusive após a elaboração de Despacho Decisório. Inexistência de erro no
caso concreto, mas sim de pretensão de requalificação jurídica dos fatos.
Inexistência de comprovação de elementos mínimos da liquidez e certeza do
crédito, ainda que fossem superados os óbices formais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13369.720125/2020-84
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720125/2020-84

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 160/168) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ09”) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo integralmente o Despacho Decisório proferido.
Referido Despacho Decisório (fls. 70/73), elaborado manualmente, foi formulado
nos seguintes termos, que transcrevo por bem representar a controvérsia:
Relatório
Trata-se de pedido de restituição no valor de R$ 5.769.406,94 (fls. 11 a 18), referente a
saldo negativo de CSLL para o exercício de 2015 (ano-calendário 2014), apresentado na
data de 11/12/2018, em formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, Anexo I
da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Em sua petição, o interessado alega que retificou a ECF para o exercício 2015, alterando
o saldo negativo de CSLL do valor de R$ 455.212,93 para o valor de R$ 6.224.619,87,
dando origem portanto ao crédito ora requerido.
Afirma que o aumento do saldo negativo decorre da exclusão dos créditos presumidos
de ICMS, considerados subvenção para investimento, nos termos do art. 30 da Lei no
12.973/2014.
Salienta que o saldo negativo de CSLL é passível de restituição nos termos do art. 14 da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, e justifica a apresentação do
pedido de restituição por meio de formulário, diante da impossibilidade de retificação
do PER no 03180.53484.250416.1.2.03-9304 pela via eletrônica, haja vista a decisão
administrativa já proferida na via administrativa.
Requer o reconhecimento do direito à restituição pleiteada.
Fundamentos
Verifica-se que o PER no 03180.53484.250416.1.2.03-9304, referente ao saldo negativo
de CSLL para o exercício 2015, foi transmitido pelo interessado em 25/04/2016 e
analisado e homologado pela Receita Federal em 14/03/2018, conforme consta no
processo administrativo no 10925.721631/2018-25.
Busca agora o interessado retificar a restituição pleiteada de R$ 455.212,93 para R$
6.224.619,87.
Razão assiste ao contribuinte quando assevera que o saldo negativo de CSLL é passível
de restituição nos termos do art. 14 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, tanto que o interessado já exerceu esse direito por meio do pedido de
restituição supracitado.
Também é permitido ao contribuinte apresentar PER/DCOMP retificador, nos termos
do art. 106 da mesma IN. Ocorre que, conforme dispõe o art. 107, os pedidos de
restituição, ressarcimento e reembolso e a declaração de compensação poderão ser
retificados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador, a saber:
“Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do
programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
documento retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720125/2020-84

apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.”
O parágrafo único do art. 106 esclarece ainda que somente os pedidos originais
apresentados em formulário deverão receber retificador em formulário.
Assim, tendo em vista a decisão já proferida na via administrativa, verifica-se incabível,
seja pela via eletrônica, seja por meio de formulário, a retificação do PER referente ao
saldo negativo de CSLL do exercício 2015.
Caracterizou-se, portanto, a tentativa indevida de retificação do pedido de restituição
supracitado, corretamente rejeitado pelo sistema em razão de restrição nele incorporada
em cumprimento ao disposto na legislação tributária, uma vez que a declaração já se
encontrava analisada.
Neste contexto, não se constatando falha no sistema e tampouco se enquadrando em
qualquer hipótese de solicitação por meio de formulário, nem para o documento original
e tampouco para o seu retificador, aplica-se ainda ao caso o disposto no art. 164 da
Instrução Normativa no 1.717, de 2017, que determina que o pedido de restituição será
indeferido sumariamente quando o sujeito passivo não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para formular o pedido, observado o contido nos arts. 165 e 166, a saber:
“Art. 164. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso será indeferido sumariamente na hipótese de o sujeito passivo não
utilizar o programa PER/DCOMP para formular o pedido, observado o disposto
no art. 165.
Art. 165. Os formulários a que se refere o art. 168 poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
puder ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 1o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no referido programa, bem
como a existência de falha no programa que impeça a geração do pedido
eletrônico de restituição, do pedido eletrônico de ressarcimento, do pedido
eletrônico de reembolso ou da declaração de compensação.
§ 2o A falha a que se refere o § 1o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no art. 77 ou no art. 164.
Art. 166. A compensação será considerada não declarada e o pedido de
restituição, o pedido de reembolso ou o pedido de ressarcimento será indeferido
sumariamente, quando a impossibilidade de utilização do programa
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720125/2020-84

PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao
disposto na legislação tributária.”
Conclusão
Face ao exposto e nos termos do art. 119 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 e
da Portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016, INDEFIRO o pedido de
restituição apresentado em formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento,
Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
A Recorrente, então, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 84/94), que
foi rejeitada por meio de acórdão (fls. 148/153) ementado da seguinte forma:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIADE.
O pedido de restituição NÃO poderá ser retificado pelo sujeito passivo quando se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 160/168), alegando,
em síntese, o seguinte:
(i)
Houve erro no Despacho Decisório, pois não se trata de “retificação” de
PER, mas sim de um “pedido de restituição complementar, abrangendo tão
somente o valor da diferença entre o crédito pleiteado no PER e aquele
apurado na revisão da Recorrente (decorrente da exclusão dos incentivos
fiscais de ICMS da base de cálculo do CSLL).”;
(ii)
A Recorrente não buscaria alterar o pedido “com relação aos fatos que
foram ou poderiam ter sido analisados pela fiscalização”, o que configuraria
pedido de retificação, mas sim “reaver esses créditos”, mediante um “pedido
de restituição complementar”;
(iii) As normas infralegais, além de serem interpretadas de acordo com “os
princípios da legalidade, da verdade material e do informalismo”, não
poderiam inviabilizar direito assegurado no Código Tributário Nacional
(arts. 165 a 168). Nesse sentido, ainda que o procedimento não fosse o mais
adequado, poderia ser aplicado o “princípio da fungibilidade”, que é
aplicável aos recursos cíveis;
(iv) A instrução normativa “não traz qualquer solução para o caso concreto, ou
seja, não indica qual alternativa deve ser seguida pelo contribuinte quando
constatar a existência de recolhimento a maior depois de já ter formulado
prévio pedido de restituição quando este já tiver sido analisado”;
(v)
Este Carf teria jurisprudência admitindo a transmissão de pedido de
restituição formulado em papel “em situação que não era possível a
transmissão eletrônica do requerimento”;
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720125/2020-84

(vi) Caso o pedido de restituição em papel não seja aceito, a Recorrente não
deve ser prejudicada pela demora na análise, não havendo que se falar em
transcurso do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no
20.910/32.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 25/11/2022 (fls. 158), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 157), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Segundo alegou nas suas razões recursais, a Recorrente apurou um saldo negativo
de CSLL, no ano-calendário de 2014, no valor de R$ 455.212,93. Este crédito foi objeto do
Pedido de Restituição no 03180.53484.250416.1.2.03-9304, que seria discutido no PAF no
10925.721631/2018-25.
Posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 160/2017, em decorrência
da qualificação dos benefícios fiscais de ICMS como subvenções para investimento, estes
valores não poderiam ser incluídos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Com isso, a
Recorrente teria feito uma revisão do seu saldo negativo do ano-calendário de 2014, apurando
um suposto montante adicional de R$ 5.769.406,94.
Porém, como já havia sido proferido Despacho Decisório analisando o primeiro
PER/DCOMP, a retificação estaria inviabilizada, razão pela qual se valeu de formulário em
papel protocolado diretamente na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Joaçaba/SC (fls.
2/10). O que se discute nestes autos, portanto, é exatamente a viabilidade do procedimento
utilizado pela Recorrente, rejeitado pela Unidade de Origem e pela DRJ.
De início, é importante analisar a alegação da Recorrente no sentido de que a
aplicação das regras da Instrução Normativa no 1.717/2017 não poderia inviabilizar o seu direito
de restituição assegurado nos arts. 165 a 168 do Código Tributário Nacional.
Tal argumento não procede. Não se discute, neste momento processual, se a
Recorrente tem ou não direito ao indébito, mas sim se o procedimento utilizado foi adequado e
legítimo. Inclusive, a Receita Federal possui competência para disciplinar a forma como os
pedidos de restituição e de compensação lhe são formulados, nos termos do art. 74, § 14, da Lei
no 9.430/96 e da jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça:
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual não existe
óbice à regulamentação, por meio de ato normativo da Receita Federal do Brasil, do
exercício do direito à compensação quanto à forma e procedimento, desde que
respeitados os parâmetros previstos no Código Tributário Nacional. (AgInt nos EDcl no
REsp no 2.069.055/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJ
30/10/2023)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720125/2020-84

Nesse sentido, não se está impedindo ou negando o exercício do direito à
restituição, assegurado pelo Código Tributário Nacional, cujo juízo dependeria da apreciação de
outros elementos, como a própria liquidez e certeza do crédito em si. O que está em análise é se a
forma utilizada pela Recorrente para buscar esse direito é legítima ou não.
Firmada essa premissa, o art. 107 da IN/RFB no 1.717/2017, utilizada como
parâmetro pelo Despacho Decisório, admite a retificação do pedido de restituição e da
declaração de compensação enquanto se encontrem “pendentes de decisão administrativa”. Já o
art. 115 do mesmo diploma normativo especifica este marco temporal:
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto neste
Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda não
tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Vale destacar que as prescrições citadas foram mantidas na IN/RFB no
2.055/2021, que revogou a IN/RFB no 1.717/2017 e atualmente regula a restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso no âmbito da Receita Federal. Além disso, referida
regra não é mera formalidade ou óbice desnecessário imposto pela Receita Federal, mas sim um
importante controle de que as declarações não sejam alteradas após a análise administrativa.
É fato incontroverso, nestes autos, que o pedido de restituição ora analisado foi
enviado após o indeferimento do primeiro por meio de Despacho Decisório. Portanto, estaria
inviabilizada a retificação.
Este Relator não ignora que este Carf possui jurisprudência relativizando referido
marco temporal, admitindo retificações posteriores em caso de erro de fato:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. O erro de preenchimento de DComp não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não possa ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. A alegação do contribuinte, em sede de manifestação de
inconformidade, de mero erro no preenchimento do PER/DComp, em relação ao direito
de crédito alegado, independe de apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do
mérito do pedido conforme PER/DComp retificador ou a partir da informação do
contribuinte da correta origem crédito pleiteado. Assim, reconhece-se a possibilidade de
transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o
consequente retorno dos autos à DRJ para exame de mérito do pedido formulado em
sede de manifestação de inconformidade. (Acórdão no 9101-005.333, Rel. Cons.
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão 02/02/2021)
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de
Compensação (DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante informação
incorreta de pagamento indevido de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo
negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de
Origem para que analise a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720125/2020-84

em sua real natureza. (Acórdão no 9101-004.235, Rel. Cons. Adriana Gomes Rego,
Sessão de 06/06/2019)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. ERRO DE FATO.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. Comprovado o erro de fato no preenchimento do
pedido de ressarcimento e compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação,
independentemente de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela
Administração Tributária. (Acórdão no 1201-004.744, Rel. Cons. Jeferson Teodorovicz,
Sessão de 17/03/2021)
No mesmo sentido, esta Turma possui precedentes admitindo a correção de erro
quando, por exemplo, a Recorrente preenche de forma equivocada o PER/DCOMP, indicando
origem do crédito diversa daquela efetivamente existente (Acórdão no 1301-003.599, Rel. Cons.
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 22/11/2018).
Neste caso, não houve erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP original,
mas sim uma mudança de qualificação jurídica, com a interpretação feita pela Recorrente a
partir da Lei Complementar no 160/2017 e aplicada retroativamente para seus períodos passados.
Portanto, entendo inaplicáveis os referidos precedentes.
Ainda que se considerasse um pedido de restituição “complementar” ao invés de
uma retificação, a Recorrente o transmitiu por meio físico, fora das hipóteses previstas no art.
165, § 1o, da IN/RFB no 1.717/2017, o que configura motivo de indeferimento sumário, nos
termos do art. 164 do mesmo diploma normativo. Veja-se a jurisprudência deste Carf:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP. O pedido de restituição, à exceção das
hipóteses normativamente previstas, deveria ser formulado mediante utilização do
programa PER/DCOMP. Se formulado em meio papel, sujeita-se ao indeferimento
sumário. (Acórdão no 1402-005.010, Rel. Cons. Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
Sessão de 17/09/2020)
Por fim, mesmo que superados os óbices mencionados, entendo que caberia à
Recorrente trazer elementos mínimos que comprovassem o seu crédito, como (i) retificação da
escrituração fiscal do ano-calendário de 2014, (ii) registros contábeis que demonstrem referidos
benefícios fiscais de ICMS, com a demonstração dos seus valores e (iii) termos específicos em
que concedido o alegado benefício. Veja-se que a Recorrente se limitou a apresentar o
formulário, desacompanhado de qualquer documentação comprobatória que comprovasse a
efetiva existência do seu crédito. Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO. O reconhecimento de direito creditório oriundo de alegação de pagamento
indevido ou a maior depende da produção, pelo sujeito passivo, de elementos
probatórios que permitam concluir positivamente acerca da liquidez e certeza de tal
direito. Em não tendo o contribuinte se desincumbido a contento de tal onus probandi,
não é de se reconhecer o direito creditório em litígio. (Acórdão no 1301-006.047, Rel.
Cons. Heitor de Souza Lima Junior, Sessão de 21/09/2022)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS. Nos processos derivados de pedidos de restituição,
compensação ou ressarcimento, a comprovação dos créditos ensejadores incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes, capaz
de demonstrar a liquidez e certeza do pagamento indevido, porém, não o fez. Na
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior, se faz
necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720125/2020-84

registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente, com
análise da situação fática, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-
lo ao pagamento efetuado. (Acórdão no 1301-002.701, Rel. Cons. Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Sessão de 19/10/2017)
Portanto, uma vez que a Recorrente também não juntou aos autos elementos
mínimos de comprovação da liquidez e certeza do seu crédito, não vejo sequer condições de
superação dos óbices formais a fim de prestigiar o direito material alegado pelo contribuinte.
Por fim, entendo que não cabe a este órgão julgador declarar a existência ou não
de decadência ou prescrição com relação aos créditos alegados pelo contribuinte quando da sua
eventual solicitação por meio de outro procedimento. Caberá à autoridade administrativa ou
judicial ao qual este pedido eventual seja dirigido examinar se essa nova solicitação estaria
dentro dos limites temporais previstos pela legislação para o exercício do direito.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, lhe nego
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 238
DF CARF MF
Original